Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700248-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RITA ALVES DE SOUZA DECISÃO 1. O eminente Des. Luís Gustavo, prevento para o agravo (CPC 930, § único), encontra-se em gozo de férias e, por isso, decido o pedido liminar, como substituto eventual. Após o retorno de Sua Excelência, proceda-se à redistribuição por força da prevenção. 2. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 51197032 – autos originários) que, determinou a nomeação e posse da agravada no cargo de auditora de atividades urbanas – especialidade ambiental, sem prejuízo de ulterior curso de formação, sob pena de multa de R$ 50.000,00, limitada a R$ 300.000,00. O DF sustenta, em resumo, que a vaga da exequente já foi reservada, mediante curso de formação, conforme definido no ac. 1.065.896. Afirma, ainda, que o curso de formação é etapa do concurso e que o Estado não pode ser obrigado a realizá-lo para apenas um indivíduo. Requer, até o julgamento do AGI, a suspensão da decisão a quo. 3. O ac. 1.065.896/Des. Luis Gustavo, julgado em 2017, condicionou a nomeação da agravada à participação e aprovação no próximo curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Confira-se: “(...) É dever da Administração Pública velar pela regularidade do certame. Desta forma, ao prever a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, é necessário garantir que somente candidatos que atendam a esta condição concorram às vagas a eles destinadas. Ao permitir que candidatos que não atendiam a esta condição diferenciada se inscrevessem no curso de formação, ocupando vagas destinadas a pessoas com deficiência, houve evidente preterição da autora, que se encontrava em condições de prosseguir no certame. Trata-se de burla, por via oblíqua, à obrigatoriedade de reserva da vaga, uma vez que, ao eliminar os candidatos que não atendiam ao requisito somente após o curso de formação, se inviabilizou o prosseguimento no concurso dos demais concorrentes que atendiam ao critério especial de seleção. Por fim, tendo em vista que foram exatos dois candidatos eliminados, por não se enquadrarem na definição legal de portadores de deficiência física, e ficando a autora a duas colocações de ser convocada para a segunda fase do certame, resta claro o prejuízo decorrente da aferição tardia realizada pela Administração Pública. Contudo, embora se reconheça o prejuízo causado, não é possível acolher o pleito de nomeação para o cargo sem que antes se submeta ao curso de formação, posto tratar-se de fase do concurso e requisito imprescindível para investidura no cargo. Também não é viável que se determine a realização de novo curso de formação somente para a candidata, mas deve-se assegurar o seu chamamento e inclusão na primeira turma futura. Desta forma, deve-se assegurar sua matrícula e participação no primeiro curso a ser realizado para o mesmo cargo, ainda que em novo certame, e no caso de aprovação, sua precedência à nomeação em relação aos demais candidatos, de forma a preservar a classificação no certame em que foi preterida. Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar ao DISTRITO FEDERAL a convocação da autora para o primeiro curso de formação próximo para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em vaga destinada aos portadores de necessidades especiais. (...).” 4. Posto isso, defiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 17/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Substituto eventual